Tribunal: TJBA
Processo: 8112064-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112064-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARCIO FRANCISCO RIBEIRO Advogado(s): PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BARRA CENTER e outros Advogado(s): SOCRATES PIRES DOURADO, ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória proposta por proprietário de unidade comercial contra condomínio, objetivando reparação por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações que alega terem sido causadas por falhas na manutenção das áreas comuns. Sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se está configurada a responsabilidade civil do condomínio pelos danos alegados e (ii) verificar se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, autoriza a reforma da sentença. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 927 do CPC. 4. O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu que as infiltrações decorrem do término da vida útil dos materiais e da falta de manutenção preventiva pelo proprietário, sem evidências de falhas atribuíveis ao condomínio. 5. Ausência de elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões técnicas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração da responsabilidade civil exige prova do nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados. 2. Conclusões periciais desfavoráveis ao autor, não infirmadas por outras provas, justificam a improcedência do pedido indenizatório." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.128.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J. 09/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.